Tribunal: TJPA
Processo: 0813570-82.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813570-82.2021.8.14.0401

APELANTE: ISAIAS VIEIRA MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. MAJORANTES DOS ARTS. 302, §§ 1º, III E 3º, E 303, § 1º, DO CTB. MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO QUE JUSTIFICASSE A NÃO PRESTAÇÃO DE SOCORRO. CORREÇÃO DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além da suspensão do direito de dirigir, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 302, §§ 1º, III, e 3º, e 303, § 1º c/c art. 302, § 1º, III, todos do CTB.

A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento das majorantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação; (ii) saber se as causas de aumento previstas nos arts. 302, §§ 1º, III e 3º, e 303, § 1º, do CTB devem ser afastadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas colhidas em juízo, em especial os depoimentos da vítima e das testemunhas, além da confissão parcial do réu e dos laudos periciais, confirmam a materialidade e a autoria dos delitos. O art. 155, do CPP, assegura a formação da convicção judicial a partir das provas submetidas ao contraditório.

4. Afastar a causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, III, do CTB exige prova de risco concreto à integridade física do condutor que deixasse de prestar socorro, o que não ocorreu, já que o réu se evadiu sem justificativa plausível.

5. De ofício, procede-se à correção da dosimetria: neutralização da valoração negativa da culpabilidade e das consequências, por fundamentação genérica, e ajuste da pena do delito do art. 303, § 1º c/c art. 302, § 1º, III, do CTB, fixando-a em 8 (oito) meses de detenção, com igual período de suspensão do direito de dirigir. A pena final resta em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 8 (oito) meses de detenção, além da sanção acessória.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação improvida. Correção, de ofício, da dosimetria.

______________

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 302, §§ 1º, III, e 3º, e 303, § 1º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; STJ, AgRg no AREsp 2219532/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/06/2023; TJ-DF, Apelação 0735163-53.2022.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 12/09/2024; TJ-AM, Apelação 0600002-61.2022.8.04.0001, Rel. Des. Vânia Maria Marques Marinho, Primeira Câmara Criminal, j. 23/02/2024; TJPA, Súmula 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, corrigindo de ofício a dosimetria
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Isaias Vieira Martins, inconformado com a r. sentença que o condenou as penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e suspensão do direito de dirigir, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 302, §§ 1º, III, e 3º e 303, § 1º c/c 302, § 1º, III, todos do CTB
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, em suma, pela absolvição do recorrente, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento das majorantes previstas nos §§ 1°, III e 3° do artigo 302 e 303 do CTB.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao julgamento em ambiente presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2.
DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação dos delitos em apreço, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 21051714):

(...)

Do crime do Artigo 303, § 1º, da Lei nº 9.503/97.

(...)

Da materialidade.

A prova da existência do crime resta consubstanciada pelo Termo de Ocorrência Policial (ID 35131968 - pág. 2), que relata o fato criminoso, e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesão Corporal nº 2021.01.008541-TRA, de ID 88886853 - págs. 01/02, que atesta:

(...)

Materialidade comprovada.

Da autoria.

A autoria do delito resta não menos evidente, eis que as provas técnicas a comprovam, sendo corroboradas pelas provas testemunhais produzidas em Juízo. Explico. A vítima Rodrigo Vieira e Vieira, quando ouvida em juízo (ID 100632614), relata com detalhes os fatos articulados na Denúncia. Vejamos os relatos da Vítima, sintetizados em memoriais finais do Ministério Público (ID 110993110):

“(...) Em seguida, o ofendido RODRIGO VIEIRA E VIEIRA relatou que estava trabalhando, entregando alimentos em uma motocicleta, na Rua Tucumaíra, via iluminada, com alguns buracos, instante em que ouviu um automóvel ‘cortar pneu’, percebeu que esse estava trafegando na via em de modo inconstante, em ‘ziquezangue’, permaneceu em sua via, aproximou-se do acostamento para se afastar do automóvel, no entanto o veículo colidiu com a traseira de sua motocicleta, o derrubou, e fugiu às pressas do local, no chão a vítima visualizou que o carro possuía a cor vermelha.

O ofendido entrou em contato com seu irmão, esse foi ao encontro da vítima, saíram em buscar do acusado, no caminho, próximo ao local em que sofreu acidente, em outra rua, depararam-se com o ofendido que veio a óbito, soube no local que aquele foi vitimado por um automóvel modelo Prisma de cor vermelha, não obtiveram êxito em encontrar o acusado e dirigiram-se à delegacia de polícia. Em sede policial, visualizou o acusado que apresentava sinais de embriaguez, estava cambaleando.

Ainda, reconheceu o acusado em juízo, informou que sofreu lesões no calcanhar, no braço e na costa, além de ter sofrido um prejuízo financeiro por danos causados em sua motocicleta, os quais não foram reparados pela vítima e por ter ficado afastado do seu emprego extra de entregador. (...)”.

As declarações da Vítima são corroboradas pelas declarações prestadas pelas testemunhas John Santana de Abreu (ID 100632620), Fábio Bruno da Silva Queiroz (ID 100632605) e Danielson Ferreira Penha (ID 108009098), todas policiais militares que participaram de operação que findou com a prisão em flagrante do Denunciado, conforme se depreende de seus relatos trazidos pelo Ministério Público quando de suas razões derradeiras (ID 110993110), abaixo:

“(...) A testemunha PM FABIO BRUNO DA SILVA QUEIROZ afirmou que no dia dos fatos sua guarnição recebeu a informação que um indivíduo conduzindo um carro de cor vermelha, passou pelo ‘início de Outeiro’, com sinais visíveis de embriaguez e dirigindo de forma perigosa atropelou uma pessoa, dirigiram-se ao local indicado pelo informante, no entanto, no caminho, transeuntes informaram o trajeto do carro em fuga, saíram em buscas nesse sentido, em uma viela não tão bem iluminada, avistaram o acusado no interior de um veículo automotor com avariais, cercado por populares que queriam lincha-lo, aproximaram-se do automóvel, notaram que o acusado estava com sinais de embriaguez, como o tom de voz exaltado, possuía odor alcoólico ao falar, não conseguia manter-se em pé, ficava cambaleando e estava atordoado, o abordaram e o conduziram à delegacia de polícia.

Ainda, informou que não foi ao local onde as vítimas sofreram os acidentes, mas tomou conhecimento no local da apreensão do acusado que esse estava em alta velocidade, atropelou uma vítima, causando lesões corporais, fugindo desse crime atropelou outra vítima que veio a falecer e teve contato com a vítima que sofreu lesões corporais.

Além disso, reconheceu o denunciado em juízo.

(...)

Ademais, a testemunha PM JOHN SANTANA DE ABREU reportou que sua guarnição estava em patrulhamento ostensivo, quando foi informado que um indivíduo, conduzindo um carro ‘desgovernado’, atropelou uma vítima, fugiu do local e no caminho atropelou outra vítima, no trajeto indicado pelos populares, avistaram o automóvel do denunciado de cor vermelha, cercado por populares que queriam lincha-lo, aproximaram-se do local, notaram que havia latas de bebida alcóolica no interior do automóvel, retiraram o acusado do automóvel, reconheceram que esse estava com sinais de embriaguez, não conseguindo andar normalmente e exalando odor alcóolico, o aprenderam e o levaram à delegacia, em sede policial a autoridade policial requisitou a realização do exame de alcoolemia, tendo a guarnição do depoente conduzido aquele ao Detran do município de Ananindeua para fazer exames, embora o acusado tenha se negado a realizar qualquer exame no local.

Ainda, foram ao local em que estava a vítima que veio a óbito, no entanto não permaneceram lá, uma vez que não eram necessários seus serviços já que o SAMU, já estava no local.

Em juízo, reconheceu o acusado.

Em outro ato, a testemunha PM DANIELSON FERREIRA PENHA informou que sua guarnição foi acionada por populares que os informaram que um indivíduo com sinais visíveis de embriaguez na direção de seu veículo automotor havia atropelado três vítimas, uma delas em estado grave, indicando o local onde aquele residia, saíram em direção ao local indicado, em frente ao imóvel avistaram um carro com avariais e o acusado que apresentava sinais de embriaguez, estava tonto, com a fala arrastada, com dificuldade de se manter em pé e apresentando forte odor etílico, o aprenderam o conduziram a sede policial, durante a condução o depoente recorda-se que o acusado dizia estar arrependido do que fez.

Além disso, informou que não foi ao local em que as vítimas foram acidentadas, uma guarnição local foi nesse sentido, em sede policial tomou conhecimento que as vítimas foram à delegacia reportar os fatos, no local a autoridade policial requisitou a realização do exame de alcoolemia, tendo a guarnição do depoente conduzido aquele ao Detran do município de Ananindeua para fazer exames, embora o acusado tenha se negado a realizar qualquer exame.

Em juízo, reconheceu o acusado em juízo. (...)”.

A Defesa não arrolou testemunhas.

Por fim, quando de seu Interrogatório judicial (ID 108009103), o Denunciado Isaias Vieira Martins confessa em parte os fatos narrados na peça de Denúncia:

“(...) Por fim, procedeu-se o interrogatório do denunciado ISAIAS VIEIRA MARTINS o qual foi qualificado e informou que no instante em que estava retornando do petshop para sua residência no Distrito de Outeiro, na Rua Manoel Barata, entre Passagem Santo Antônio e Passagem São José, sentiu que colidiu o seu automóvel com algo que a princípio não sabia identificar, achando que se tratava de um galho ou um obstáculo qualquer, um pouco mais a frente, após notar um avaria no vidro do carro, resolveu parar o automóvel, dar ré e voltar ao caminho, quando estava manobrando o carro naquele sentido, foi cercado por populares exaltados, dentre eles um mototaxista que o acusava de ter atropelado uma pessoa, então o acusado pediu calma aos transeuntes e disse que iria assumir qual dano que tivesse causado, no entanto estava preocupado em retornar para a sua residência, pois estava destrancada.

Posteriormente, uma guarnição da polícia militar chegou ao local, o acusado sentindo-se seguro saiu do carro, solicitou aos polícias para irem a sua residência para tranca-la, no local os policiais encontraram barrilha para limpar a piscina, falaram ‘sua casa caiu’ e o algemaram.

Outrossim, afirmou que não fez exames de alcoolemia, porque foi orientado pelo seu advogado a época a não fazer nada enquanto esse não estivesse presente, contestou a constatação do perito que afirmou que o denunciado estava com o hálito com cheiro de álcool.

Além disso, negou que tenha atropelado a vítima RODRIGO VIEIRA E VIEIRA, alegando que o local em que a vítima alegou ter sido atropelada, Rua Tucumaíra, fica entre 600m a 800m em média do local onde houve a colisão da outra vítima e fica no sentido oposto ao que estava seguindo.

Ainda, afirmou que sequer já tenha visto a referida vítima, até mesmo em sede policial. (...)”. (Razões Finais do MP ao ID 110993110).

Analisando todas as informações prestadas, temos de forma segura e esclarecedora os pontos relevantes da conduta perpetrada pelo Denunciado Isaias Vieira Martins, quando da análise das provas periciais e testemunhais, que comprovam a conduta delitiva do Denunciado ao dirigir veículo automotor:

Consta ainda na peça acusatória que o Denunciado dirigia o veículo da marca Chevrolet, modelo Prisma, cor vermelha, placa NSG1E76, e que, na ocasião, estava sob influência de álcool, conforme depreende-se do Laudo de Exame Clínico de Embriaguez nº 2021.01.000091-CLI (ID 33931438), o qual traz que o Denunciado ingeriu bebida alcoólica, e apresentava suas conjuntivas hiperemiadas (olhos avermelhados, com aumento do fluxo sanguíneo) e hálito alcóolico.

Em razão da conduta de dirigir veículo automotor sob influência de bebida alcóolica, o Denunciado acabou por não controlar seu veículo, vindo a atingir o automóvel da vítima Rodrigo Vieira e Vieira, que também vinha trafegando na mesma via pública, provocando-lhe lesão corporal.

As provas produzidas em audiência, somadas aos laudos periciais juntados, dão conta de que o Denunciado dirigia veículo automotor sob a influência de álcool e, com essa conduta, foi o causador do acidente de trânsito que lesionou o ofendido.

(...)

No crime culposo pune-se a conduta mal dirigida, por falta de cuidado do agente. É o caso dos autos, conforme se prova através do Laudo Pericial e das provas testemunhais. Explico:

Quando da condução do veículo automotor, o Denunciado - motorista do veículo Chevrolet, modelo Prisma, cor vermelha, placa NSG1E76, dirigia sob a influência do álcool, conduta essa proibida pela legislação; e acabou por atingir a motocicleta que trazia a Vítima, vindo a atingi-la e causando lesão corporal, conforme Laudo Pericial nº 2021.01.008541-TRA (ID 88886853).

Ainda, não consta nos Laudos Periciais ou nos depoimentos das Testemunhas/Informantes que o veículo do Denunciado apresentasse problemas mecânicos, ou qualquer outro elemento que fizesse com que o Denunciado perdesse o controle do seu veículo que não sua própria conduta ao dirigir alcoolizado.

Assim entende a jurisprudência:

(...)

Logo, entendo que o Denunciado não tomou o cuidado necessário ao, na direção do veículo e sob influência do álcool, acabar ele próprio, sem qualquer interferência externa, conduzindo o veículo para a faixa de rolamento, vindo atingir o veículo no qual se encontrava a vítima. A vítima em nada contribuiu para o evento danoso.

O Denunciado, agindo por imprudência após realizar uma conduta totalmente irregular e sob efeito de bebida alcóolica, e ainda na pista de rolamento e sem a atenção necessária às normas regulamentares, não tomou os cuidados necessários e legais para direção de veículo automotor, tanto é que acabou por atingir o veículo em que trafegava a vítima Rodrigo Vieira e Vieira, a qual, ao ser atingida, sofreu lesão corporal atestada em laudo pericial.

Assim é a jurisprudência dominante.

(...)

Do delito do Art. 302, § 1º, III, e § 3º, da Lei nº 9.503/97.

(...)

Da materialidade.

A prova da existência do crime resta consubstanciada pelo Termo de Ocorrência Policial (ID 35131968 - pág. 2), pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal nº 2021.01.001830-TAN (ID 88886848), dando como causa da morte “hemorragia intracraniana devido traumatismo crânio-encefálico decorrente de acidente de trânsito (atropelamento)” e ainda, pelo Laudo de Perícia de Local de Crime com Cadáver nº 2021.01.000437-CCV (ID 88886850), tendo como vítima Johnys Ferreira Pantoja.

Materialidade comprovada.

Da Autoria.

A autoria do delito resta não menos evidente, eis que as provas técnicas a comprovam, sendo estas ainda corroboradas pelas provas testemunhais produzidas em Juízo e a confissão em parte do Denunciado Isaias Vieira Martins.

Explico.

Como prova da autoria delitiva, temos os depoimentos prestados pelas testemunhas John Santana de Abreu (ID 100632620), Fábio Bruno da Silva Queiroz (ID 100632605) e Danielson Ferreira Penha (ID 108009098), todas policiais militares que participaram de operação que findou com a prisão em flagrante do Denunciado, conforme se depreende de seus relatos trazidos pelo Ministério Público quando de suas razões derradeiras (ID 110993110), abaixo:

“(...) A testemunha PM FABIO BRUNO DA SILVA QUEIROZ afirmou que no dia dos fatos sua guarnição recebeu a informação que um indivíduo conduzindo um carro de cor vermelha, passou pelo ‘início de Outeiro’, com sinais visíveis de embriaguez e dirigindo de forma perigosa atropelou uma pessoa, dirigiram-se ao local indicado pelo informante, no entanto, no caminho, transeuntes informaram o trajeto do carro em fuga, saíram em buscas nesse sentido, em uma viela não tão bem iluminada, avistaram o acusado no interior de um veículo automotor com avariais, cercado por populares que queriam lincha-lo, aproximaram-se do automóvel, notaram que o acusado estava com sinais de embriaguez, como o tom de voz exaltado, possuía odor alcoólico ao falar, não conseguia manter-se em pé, ficava cambaleando e estava atordoado, o abordaram e o conduziram à delegacia de polícia.

Ainda, informou que não foi ao local onde as vítimas sofreram os acidentes, mas tomou conhecimento no local da apreensão do acusado que esse estava em alta velocidade, atropelou uma vítima, causando lesões corporais, fugindo desse crime atropelou outra vítima que veio a falecer e teve contato com a vítima que sofreu lesões corporais.

Além disso, reconheceu o denunciado em juízo.

(...)

Ademais, a testemunha PM JOHN SANTANA DE ABREU reportou que sua guarnição estava em patrulhamento ostensivo, quando foi informado que um indivíduo, conduzindo um carro ‘desgovernado’, atropelou uma vítima, fugiu do local e no caminho atropelou outra vítima, no trajeto indicado pelos populares, avistaram o automóvel do denunciado de cor vermelha, cercado por populares que queriam lincha-lo, aproximaram-se do local, notaram que havia latas de bebida alcóolica no interior do automóvel, retiraram o acusado do automóvel, reconheceram que esse estava com sinais de embriaguez, não conseguindo andar normalmente e exalando odor alcóolico, o aprenderam e o levaram à delegacia, em sede policial a autoridade policial requisitou a realização do exame de alcoolemia, tendo a guarnição do depoente conduzido aquele ao Detran do município de Ananindeua para fazer exames, embora o acusado tenha se negado a realizar qualquer exame no local.

Ainda, foram ao local em que estava a vítima que veio a óbito, no entanto não permaneceram lá, uma vez que não eram necessários seus serviços já que o SAMU, já estava no local.

Em juízo, reconheceu o acusado.

Em outro ato, a testemunha PM DANIELSON FERREIRA PENHA informou que sua guarnição foi acionada por populares que os informaram que um indivíduo com sinais visíveis de embriaguez na direção de seu veículo automotor havia atropelado três vítimas, uma delas em estado grave, indicando o local onde aquele residia, saíram em direção ao local indicado, em frente ao imóvel avistaram um carro com avariais e o acusado que apresentava sinais de embriaguez, estava tonto, com a fala arrastada, com dificuldade de se manter em pé e apresentando forte odor etílico, o aprenderam o conduziram a sede policial, durante a condução o depoente recorda-se que o acusado dizia estar arrependido do que fez.

Além disso, informou que não foi ao local em que as vítimas foram acidentadas, uma guarnição local foi nesse sentido, em sede policial tomou conhecimento que as vítimas foram à delegacia reportar os fatos, no local a autoridade policial requisitou a realização do exame de alcoolemia, tendo a guarnição do depoente conduzido aquele ao Detran do município de Ananindeua para fazer exames, embora o acusado tenha se negado a realizar qualquer exame.

Em juízo, reconheceu o acusado em juízo. (...)”.

A Defesa não arrolou testemunhas.

Por fim, quando de seu Interrogatório judicial (ID 108009103), o Denunciado Isaias Vieira Martins confessa em parte os fatos narrados na peça de Denúncia:

“(...) Por fim, procedeu-se o interrogatório do denunciado ISAIAS VIEIRA MARTINS o qual foi qualificado e informou que no instante em que estava retornando do petshop para sua residência no Distrito de Outeiro, na Rua Manoel Barata, entre Passagem Santo Antônio e Passagem São José, sentiu que colidiu o seu automóvel com algo que a princípio não sabia identificar, achando que se tratava de um galho ou um obstáculo qualquer, um pouco mais a frente, após notar um avaria no vidro do carro, resolveu parar o automóvel, dar ré e voltar ao caminho, quando estava manobrando o carro naquele sentido, foi cercado por populares exaltados, dentre eles um mototaxista que o acusava de ter atropelado uma pessoa, então o acusado pediu calma aos transeuntes e disse que iria assumir qual dano que tivesse causado, no entanto estava preocupado em retornar para a sua residência, pois estava destrancada.

Posteriormente, uma guarnição da polícia militar chegou ao local, o acusado sentindo-se seguro saiu do carro, solicitou aos polícias para irem a sua residência para tranca-la, no local os policiais encontraram barrilha para limpar a piscina, falaram ‘sua casa caiu’ e o algemaram.

Outrossim, afirmou que não fez exames de alcoolemia, porque foi orientado pelo seu advogado a época a não fazer nada enquanto esse não estivesse presente, contestou a constatação do perito que afirmou que o denunciado estava com o hálito com cheiro de álcool.

Além disso, negou que tenha atropelado a vítima RODRIGO VIEIRA E VIEIRA, alegando que o local em que a vítima alegou ter sido atropelada, Rua Tucumaíra, fica entre 600m a 800m em média do local onde houve a colisão da outra vítima e fica no sentido oposto ao que estava seguindo.

Ainda, afirmou que sequer já tenha visto a referida vítima, até mesmo em sede policial. (...)”. (Razões Finais do MP ao ID 110993110).

Analisando todas as informações prestadas, temos de forma segura e esclarecedora os pontos relevantes da conduta perpetrada pelo Denunciado Isaias Vieira Martins, quando da análise das provas periciais e testemunhais, que comprovam a conduta delitiva do Denunciado ao dirigir veículo automotor:

Consta ainda na peça acusatória que o Denunciado dirigia o veículo da marca Chevrolet, modelo Prisma, cor vermelha, placa NSG1E76, e que, na ocasião, estava sob influência de álcool, conforme depreende-se do Laudo de Exame Clínico de Embriaguez nº 2021.01.000091-CLI (ID 33931438), o qual traz que o Denunciado ingeriu bebida alcoólica, e apresentava suas conjuntivas hiperemiadas (olhos avermelhados, com aumento do fluxo sanguíneo) e hálito alcóolico.

Em razão da conduta de dirigir veículo automotor sob influência de bebida alcóolica, o Denunciado acabou por não controlar seu veículo, vindo a atingir a vítima Johnys Ferreira Pantoja que caminhava na mesma via pública e acabou sendo atingido pelo veículo do Réu, vindo a óbito ainda no local, conforme comprovam as fotografias de ID 88886850 - págs. 5/14.

As provas produzidas em audiência, somadas aos laudos periciais juntados, dão conta de que o Denunciado dirigia veículo automotor sob a influência de álcool, e, com essa conduta, foi o causador do acidente de trânsito que ocasionou o falecimento da vítima.

(...)

No crime culposo pune-se a conduta mal dirigida, por falta de cuidado do agente. É o caso dos autos, conforme se prova através do Laudo Pericial e das provas testemunhais. Explico:

Quando da condução do veículo automotor, o Denunciado - motorista do veículo Chevrolet, modelo Prisma, cor vermelha, placa NSG1E76, dirigia sob a influência do álcool, conduta essa proibida pela legislação; e acabou por atingir a Vítima Johnys Ferreira Pantoja, que caminhava em via pública, ocasionando-lhe a morte.

Ainda, não consta nos Laudos Periciais ou nos depoimentos das Testemunhas/Informantes que o veículo do Denunciado apresentasse problemas mecânicos, ou qualquer outro elemento que fizesse com que o Denunciado perdesse o controle do seu veículo que não sua própria conduta ao dirigir alcoolizado.

Logo, entendo que o Denunciado não tomou o cuidado necessário ao, na direção do veículo e sob influência de álcool, acabou ele próprio, sem qualquer interferência externa, conduzindo o veículo para a faixa de rolamento, vindo a atingir a vítima. O ofendido em nada contribuiu para o evento danoso.

O Denunciado, agindo por imprudência, após realizar uma conduta totalmente irregular e sob efeito de bebida alcóolica, e ainda na pista de rolamento e sem a atenção necessária e normas regulamentares, não tomou os cuidados necessários e legais para a direção de veículo automotor, tanto é que acabou por atingir a vítima Johnys Ferreira Pantoja, a qual veio a óbito no local.

Assim é a jurisprudência dominante.

(...)

A condenação se faz necessária.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, sobretudo:

a)
Boletim de ocorrência (Num. 21051437 - Pág. 10);

b) Laudo pericial nº 2021.01.008541-TRA (Num. 21051597) – qual atesta lesão corporal na vítima Rodrigo Vieira e Vieira, por ação contundente;

c) Laudo pericial nº 2021.01.001830-TAN (Num. 21051593) – que declara o óbito da vítima Johny Ferreira Pantoja por hemorragia intracraniana devido traumatismo crânio-encefálico decorrente de acidente de trânsito (atropelamento);

d) Laudo pericial de nº 2021.01.000437-CCV (Num. 21051596), do Exame de Levantamento de Local de Acidente de Tráfego com Vítima Fatal, o qual concluiu que o local periciado foi palco de morte de natureza violenta, consequente de lesões compatíveis com atropelamento terrestre, na pessoa do adulto Johny Pantoja.

e) Declaração do DETRAN (Num. 21051482 - Pág. 5 e 6) e Termo de recusa do Renato Chaves (Num. 21051483 - Pág. 3), onde demonstram que o réu se negou a fazer os testes de bafômetro e punção venosa;

f) Depoimento judicial da vítima Rodrigo Vieira e Vieira, confirmando os fatos narrados na denúncia, de que o réu, o qual dirigia de forma perigosa (ziguezague), colidiu com a traseira de sua motocicleta, derrubando-lhe, e saiu, acelerando, sem prestar-lhe auxílio. Ainda, confirmou que próximo ao local de seu acidente, havia outra vítima do réu, que conduzia um veículo chevrolet Prisma, cor vermelha, tendo esta falecido no local. Além disso, que só encontrou o réu em delegacia e que este apresentava sinais de embriaguez.

- Corroborados:

g) Depoimento dos policiais John Santana de Abreu, Fabio Bruno da Silva Queiroz e Danielson Ferreira Penha, que receberam a informação que um indivíduo, com sinais aparentes de embriaguez, e conduzindo um veículo de forma perigosa, atropelou uma vítima, fugiu do local, e no caminho atropelou outra vítima. Que chegaram no local indicado por populares, avistaram um carro com avariais e o acusado que, estava dentro dele, e apresentava sinais de embriaguez. Confirmaram que o acusado se recusou a fazer o exame de alcoolemia. O policial John de Abreu, ainda, relatou quer foi ao local em que estava a vítima que a óbito.

h) confissão parcial do réu – onde confirma que estava conduzindo o veículo prisma vermelho. Que bateu em algo e saiu, pois acreditada que havia batido somente em um galho ou um obstáculo qualquer, que um pouco mais a frente, após notar uma avaria no vidro do carro, resolveu parar o automóvel, dar ré e voltar ao caminho, quando foi cercado por populares que lhe acusavam de atropelar uma pessoa.

Não obstante as alegações da defesa, a qual não junta prova correlata, tudo leva à autoria e materialidade delitiva de ambos os delitos, inclusive quanto as suas majorantes.

As circunstâncias narradas pela vítima e testemunhas de acusação – direção perigosa, batida na traseira, sob efeito de álcool - evidenciam a conduta culposa do réu (falta de dever de cautela), na modalidade imprudência.

Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação da embriaguez por outros meios de prova em direito admitidos, na hipótese de recusa ao teste de alcoolemia (STJ - AgRg no AREsp: 2219532 GO 2022/0308782-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023), como ocorreu
in casu
, por testemunhas e vítima.

No que tange à alegação da defesa, de que o réu foi impedido de prestar socorro devido à presença de populares exaltados, também não merece prosperar.

Ora, não há prova nos autos indicando risco concreto à sua integridade.

A vítima Rodrigo foi uníssona tanto extrajudicialmente (Num. 21051480 - Pág. 6), quanto em juízo (mídias de Num. 21051659 a 21051664), que no sentido de que o ora recorrente após colidir na traseira de sua motocicleta, simplesmente fugiu sem lhe prestar socorro.

Quanto ao outro delito, o próprio réu admitiu que saiu do local do acidente, sem verificar ao menos o ocorrido. E os policiais, ao encontrarem o réu (ainda dentro do carro), relataram que ele estava cercado por populares algum tempo após o ocorrido, e não no momento exato do acidente.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. LESÃO CORPORAL CULPOSA DE NATUREZA LEVE NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 303 DO CTB. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DO LOCAL DO ACIDENTE. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO POSTERIOR AO DELITO EM ANÁLISE. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. 1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 2. A conduta perpetrada pelo réu de ingerir, de forma consciente e voluntária, bebida alcoólica, conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e praticar lesão corporal culposa de natureza leve na direção do veículo, amolda-se aos crimes previstos no art. 303, caput, e art. 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Se a dinâmica do acidente em conjunto com as provas produzidas nos autos, mormente o depoimento da vítima, confissão do réu, resultado do teste de alcoolemia e laudo de lesões corporais da vítima, evidenciam que o acidente foi causado pela conduta do réu, que conduziu o veículo automotor após ingestão de bebida alcoólica, não agindo com a atenção e dever objetivo de cuidado indispensáveis à segurança do trânsito, resta inviável o acolhimento do pleito de absolvição por ausência de provas. 4. Não se mostra prescindível o laudo pericial do local do acidente quando a causa determinante se encontra devidamente demonstrada pelos elementos coligidos nos autos. Precedentes. 5. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito sob análise, conquanto não sirva para configurar a reincidência, pode caracterizar os maus antecedentes, a ensejar a exasperação da pena-base. 6 . Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justificada a análise negativa da circunstância conduta social, pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada. 7. Tratando-se de réu com circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e culpabilidade), possível a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena não supere o patamar de 4 anos, consoante diretriz do art. 33, § 3º, do Código Penal . 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07351635320228070003 1921493, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/09/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 27/09/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. TESES DEFENSIVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INCORRETA VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. IRRESIGNAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. CÁLCULO DOSIMÉTRICO EM DISSONÂNCIA AOS DITAMES JURISPRUDENCIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA O INCREMENTO DA BASILAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NECESSÁRIO REDIMENSIONAMENTO DA EXASPERAÇÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 302, § 1º, III, DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU DEIXOU DE PRESTAR SOCORRO À VÍTIMA. EVASÃO DO LOCAL DO CRIME. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

7. Lado outro, a tese relativa ao afastamento da causa de aumento de pena inserida no art. 302, § 1º, inciso III, do CTB carece de sustentáculo jurídico . Isso porque eventual incidência de aglomeração de populares a ponto de ensejar receios de linchamento não caracteriza fundamentação idônea para elidir a obrigação de prestar socorro, imposta por normas de ordem pública e imperativa. Precedentes. 8. Ainda nesta linha de intelecção, convém ressaltar o depoimento judicializado do Ofendido (fls . 202-204), que descreveu com riqueza de detalhes a conduta ilícita perpetrada em seu desfavor. Ratificando a narrativa anteriormente firmada na Delegacia, o Sr. André Antonio da Costa Pinheiro afirmou que o Réu se evadiu do local sem prestar socorro e, não fosse o suficiente, deixou de acionar os órgãos competentes ou assistência médica para comunicar o ocorrido. 9 . Sob outra perspectiva, também merece destaque o depoimento da testemunha Iure Mendonça, policial militar responsável pela prisão em flagrante do Acusado. Perante o MM. Magistrado de Origem, durante Audiência de Instrução e Julgamento (fls. 203-204) o referido o agente público afirmou que o veículo do Réu não se encontrava no local do crime . Ainda à luz do mencionado relato, após informações prestadas por testemunhas locais, a equipe policial se dirigiu à residência do Sr. Diego de Souza da Gama, cujas feições e trejeitos caracterizavam consumo excessivo de álcool, tendo em vista que "ele estava meio alterado" e "não estava em condições normais".

(...)

13 . RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-AM - Apelação Criminal: 0600002-61.2022.8 .04.0001 Manaus, Relator.: Vânia Maria Marques Marinho, Data de Julgamento: 23/02/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/02/2024)

Não acolho os pleitos da defesa.

De ofício, verifico que duas correções a serem feitas nas dosimetrias das penas do recorrente.

A primeira no que tange às dosimetrias basilares (do crime de homicídio culposo e de lesão corporal culposa, ambos na direção de veículo automotor), onde em que pese não ter sido exasperada as penas, foi valorado, negativamente, os vetores judiciais da culpabilidade e consequências do delito, ambos em fundamentações inidôneas, desconforme a Súmula 23 deste E. TJPA, pois vagas e genéricas, devendo ser afastadas.

Assim, neutralizo-os.

A segunda em relação à pena final do delito do art. 303, § 1º c/c art. 302, § 1º, III, do CTB, que juízo sentenciante arbitrou em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e mais a proibição ou suspensão do direito de obter a permissão ou a habilitação, pelo mesmo prazo da detenção, quanto na verdade a correta é a de 08 (oito) meses de detenção e proibição ou suspensão do direito de obter a permissão ou a habilitação, por igual período, conforme dosimetria por ele realizada (Num. 21051716 - Pág. 16).

Desse modo a pena definitiva deve ficar em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 08 (oito) meses de detenção, mais proibição ou suspensão do direito de obter a permissão ou a habilitação por igual prazo.

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, corrigindo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/09/2025